Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-07.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003516-07.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO CASSIMIRO SILVINO - CPF: 421.315.388-63 (APELANTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 033.861.451-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON (TERCEIRO INTERESSADO), JAILMA PAULINO BENTO - CPF: 702.229.074-10 (VÍTIMA), JAIRO BENTO PAULINO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO.
PRELIMINARES
.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES
. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PERDÃO DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
MÉRITO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA DE ABRANDAMENTO DO RELATO EM JUÍZO.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP
. RECONHECIMENTO MANTIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ESTADO DE SAÚDE DA VÍTIMA.
PREDICADOS FAVORÁVEIS DEVIDAMENTE CONSIDERADOS NA DOSIMETRIA
. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §

13
, CP), ameaça (art. 147,
caput
, CP) e perseguição (art. 147-A,
caput
, CP), todos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão:

I. Se o recurso de apelação apresentado pelo réu é tempestivo, ante a alegação do Ministério Público de apresentação extemporânea das razões recursais
;

II. Se é cabível a extinção da punibilidade com base em suposto perdão da vítima após o oferecimento da denúncia;

III. Se estão presentes elementos suficientes para a condenação do apelante, ou se deve ser aplicada a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;

IV. Se é possível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, por ausência de prova de que o apelante conhecia a condição de saúde da vítima;

V. Se os predicados pessoais do apelante (primariedade, boa conduta social e laborativa) autorizam a redução da pena além do mínimo legal;

VI. Se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. A manifestação do desejo de recorrer foi tempestiva, e a apresentação das razões fora do prazo legal configura irregularidade que não obsta o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada e enunciado orientativo deste Tribunal.

2. Os crimes praticados no contexto de violência doméstica são de ação penal pública incondicionada, sendo incabível o perdão do ofendido como causa extintiva da punibilidade.

3. A prova da materialidade e autoria é robusta, composta por laudo pericial, relatos da vítima e testemunhos dos policiais militares, que demonstram coerência e convergência em relação aos fatos narrados na denúncia.

4. A agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal foi corretamente aplicada, pois há prova inequívoca de que o apelante tinha conhecimento do tratamento quimioterápico da vítima.

5. Os predicados pessoais do apelante foram devidamente valorados na fixação da pena-base no mínimo legal, inexistindo razão para novo redimensionamento.

6. A substituição da pena privativa de liberdade é legalmente incabível, por se tratar de crimes praticados com violência contra a mulher, em ambiente doméstico, conforme vedação expressa do art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso de apelação interposto tempestivamente.”

“2. É incabível o perdão do ofendido nos crimes de ação penal pública incondicionada, notadamente quando praticados no contexto de violência doméstica.”

“3. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunhos idôneos, possui elevado valor probatório em casos de violência doméstica.”

“4. A agravante do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal incide quando demonstrado o conhecimento prévio do réu sobre a condição de saúde da vítima.”

“5. Predicados pessoais favoráveis não autorizam a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”

“6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes praticados com violência contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 44, I; 59; 61, II, “h”; 69; 107, V; 129, §

13
; 147; 147-
A;

CPP, art. 586;

Lei no 11.340/2006;

Súmula 588/STJ.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, ADI 4424;

STJ, Súmula 542;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5,
DJe
30.10.2024;

TJMT, Enunciados Orientativos
nos
8 e 17 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos
Antônio
Cassimiro Silvino
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
11 (onze) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
129, §

13
, artigo
147,
caput
, por uma vez, e artigo
147-A,
caput
, por uma vez, todos do
Código Penal
, na forma do artigo
69 do Código Penal
, com as implicações da
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Em suas razões recursais,
Marcos
Antônio
Cassimiro Silvino
sustent
ou
, em preliminar, a existência de
perdão formal entre as partes
, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal, como causa extintiva da punibilidade.

No mérito, aleg
ou
ausência de provas suficientes para sua condenação, requerendo, portanto, a
absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a
palavra da vítima não foi corroborada por outros elementos probatórios robustos
.

Subsidiariamente, pleite
ou
a
reavaliação da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal
, por ausência de comprovação de que o réu tinha conhecimento da condição de saúde da vítima. Ainda, postul
ou
o
reconhecimento de seus predicados favoráveis
, notadamente sua
primariedade, boa conduta social e laborativa
, e requer
eu

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
arguiu, preliminarmente,
a
intempestividade do recurso de apelação
, tanto pela Defesa técnica quanto pelo próprio acusado, com base na certidão de prazos no sistema
PJe
, requerendo, por consequência, o
não conhecimento do recurso
. No mérito,
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

290888931
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento do recurso
, apesar da intempestividade das razões, entendida como mera irregularidade, e, no mérito, opinou
pelo desprovimento
do recurso interposto por
Marcos
Antônio
Cassimiro Silvino
(
id.
296747366
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

1.
DAS PRELIMINARES

INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

O Ministério Público suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que as razões recursais foram apresentadas fora do prazo legal de 8 (oito) dias.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi intimado da sentença condenatória em 19/11/2024 e, no mesmo ato, manifestou expressamente o seu desejo de recorrer. A interposição do recurso, portanto, foi tempestiva.

A apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade, um prazo impróprio que não acarreta a preclusão e, por conseguinte, não obsta o conhecimento do apelo. Este entendimento está consolidado na jurisprudência pátria e no Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.
Ob
serve:

“
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.
”

Dessa forma, tendo sido tempestivamente manifestado o interesse em recorrer,
REJEITO
a preliminar
e
, por consequência, conheço do recurso interposto por Marcos Antônio
Cassimiro Silvino
.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A
D
efesa argui
u
, em sede preliminar, a extinção da punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, V, do Código Penal, ao argumento de que a vítima, ao manifestar o desejo de reatar o relacionamento e de revogar as medidas protetivas, teria concedido um perdão formal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Os crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição, quando praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, são processados mediante Ação Penal Pública Incondicionada.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4424, e o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 542, pacificaram o entendimento de que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica é pública incondicionada, sendo irrelevante a vontade da vítima para o prosseguimento da persecução penal após o oferecimento da denúncia.

O instituto do perdão do ofendido, invocado pela defesa, é causa extintiva de punibilidade aplicável exclusivamente aos crimes de ação penal privada, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

Uma vez iniciada a ação penal pelo Ministério Público, titular do
jus puniendi
, a manifestação posterior da vítima no sentido da reconciliação não tem o condão de afastar a atuação estatal.

Dessa forma, a retratação ou o perdão da vítima, em crimes processados mediante ação penal pública incondicionada, não obsta o prosseguimento da persecução penal.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

3. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 22/04/2023, na Cidade de Alta Floresta/MT, o denunciado Marcos
Ant
ô
nio
Cassimiro Silvino ofendeu a integridade corporal da vítima
Jailma
Paulino Bento, bem como a ameaçou com uma faca, e a perseguiu reiteradamente até 23/04/2023

Vejamos
a narrativa fática
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no 22/04/2023, em horário noturno, no imóvel localizado à Rua Paulo Freire, n. 196, em Alta Floresta/MT, MARCOS ANTONIO CASSIMIRO SILVINO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da vítima
Jailma
Paulino Bento, bem como a ameaçou, com emprego de uma faca, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta ainda que
desde
o dia 22/04/2023 até o dia 23/04/2023, por volta das 19hs, no mesmo local citado, MARCOS ANTONIO CASSIMIRO SILVINO, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, perseguiu, reiteradamente e por diversos meios,
Jailma
Paulino Bento, ameaçando a sua integridade física e restringindo a sua capacidade de locomoção e invadindo sua esfera de liberdade.” (ID. 290888442).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 290888415), pelo Laudo Pericial no 542.1.02.8987.2023.111784-A01 (ID. 290888432), que atestou a ocorrência das lesões, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou as agressões, afirmando que a vítima teria se lesionado acidentalmente ao escorregar e bater a cabeça na parede do banheiro. Tal versão, contudo, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelos demais elementos probatórios.

A
D
efesa se apega a supostas inconsistências no depoimento da vítima, que teria abrandado seu relato em juízo. De fato, é comum em crimes desta natureza que a vítima, por vezes intimidada, por dependência emocional ou mesmo por ter reatado o convívio com o agressor, minimize a gravidade dos fatos em juízo. Todavia, mesmo em seu depoimento judicial, ela confirmou o núcleo da acusação: a ocorrência da briga, o medo que sentiu, as agressões físicas e a ameaça com uma faca.

O relato prestado na fase policial, colhido logo após os fatos, quando a vítima ainda se encontrava sob o forte impacto da violência sofrida, foi rico em detalhes. Naquela ocasião, narrou que o apelante, sem motivo,
“
começou a agredir a declarante fisicamente segurando e batendo a cabeça da declarante contra a parede do banheiro
”
e que, na sequência,
“
pegou uma faca e apertou contra o pescoço da declarante ameaçando a declarante com a faca
e também
falando ontem que iria matar a declarante
”
. Afirmou ainda que foi mantida em cárcere privado, tendo o apelante escondido seu celular para impedir que pedisse ajuda, e que no dia seguinte a perseguiu, culminando em nova ameaça de morte.

A palavra da vítima, portanto, não está isolada. Ela encontra amparo robusto e irrefutável no
Laudo Pericial no 542.1.02.8987.2023.111784-A01
, que atestou resultado
POSITIVO
para lesão corporal recente, descrevendo objetivamente
"
Presença de escoriação hiperemiada, linear e vertical localizada em região deltoidea direita
"
,
"
Presença de lesão contusa de coloração avermelhada, localizada em falange distal de 3o dedo do pé esquerdo
"
, e
"
Presença de escoriações hiperemiadas, lineares e verticais, localizadas na face anterior de terço inferior da perna direita
"
. Tais lesões são perfeitamente compatíveis com a narrativa de agressão e incompatíveis com a versão de uma simples queda acidental.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são harmônicos e confirmam a situação de flagrância e o estado de temor da vítima. O policial Edberto Gomes da Silva relatou em juízo que encontraram a residência trancada e que, após insistirem, o apelante abriu a porta. A vítima, de imediato, confirmou as agressões e narrou que foi mantida encarcerada e sem comunicação. No mesmo sentido foram as declarações do policial João da Silva Campos Junior, que acrescentou ter ouvido dos vizinhos a confirmação das agressões e que o réu "
entrou na residência puxando a vítima ficando trancados no interior
".

Como é cediço, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido
, vejamos
:

"(...). 4. A
jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica,
a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ). (...)." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

Os testemunhos dos agentes policiais, por sua vez, são idôneos para embasar o decreto condenatório, pois harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar um inocente.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
m, no sentido de
que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”
(Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT)
.

O conjunto probatório, formado pela palavra da vítima, pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais, é coeso, robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição. Passo à análise das demais teses.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL

A
D
efesa requer
eu
o afastamento da agravante de ter o crime sido cometido contra pessoa enferma, ao argumento de que não há provas de que o apelante tinha ciência do estado de saúde da vítima.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

Durante seu interrogatório em juízo, o próprio apelante, ao ser questionado, confirmou que tinha pleno conhecimento de que a vítima, sua companheira, estava em tratamento quimioterápico à época dos fatos. A própria vítima, em seu depoimento na fase policial, destacou a sua debilidade em razão do tratamento, afirmando que precisou da ajuda de uma vizinha para se vestir, pois estava "enfraquecida pelo tratamento de quimioterapia que está fazendo" (ID. 290888420).

Desse modo, havendo prova inequívoca, corroborada pela própria confissão do réu, de que ele conhecia a condição de enfermidade da vítima, a incidência da agravante é medida que se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença neste ponto.

DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

O apelante postul
ou
pela redução da pena, sob o argumento de que possui predicados favoráveis, como primariedade e ocupação lícita.

Sem razão, novamente.

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou todas como favoráveis ao réu, tanto que fixou as penas-base no mínimo legal para todos os delitos.

Com efeito, os predicados pessoais favoráveis já foram devidamente sopesados e resultaram no maior benefício possível nesta fase, qual seja, a fixação da reprimenda inicial em seu menor patamar. A legislação penal não prevê que tais circunstâncias possam conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo cominado no tipo penal.

Assim, nada há a ser modificado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, a
D
efesa p
ugnou
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O pedido é legalmente inviável.

O artigo 44, inciso I, do Código Penal veda expressamente a substituição da pena quando o crime
é
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre nos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13
) e ameaça (art. 147), pelos quais o apelante foi condenado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 588, pacificou o entendimento de que "
A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
."

Dessa forma, correta a sentença ao indeferir a substituição.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCOS ANTONIO CASSIMIRO SILVINO
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025